Tribunal: TJDFT
Processo: 0743364-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA ESCRITURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRAÇA DE PAGAMENTO. ESCOLHA DE FORO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício a competência territorial para o local do protesto das duplicatas, determinando a redistribuição da execução para comarca diversa.
2. Pedido principal de reconhecimento da competência do foro da praça de pagamento indicada nos títulos executivos, com processamento da execução no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) definir se a escolha do foro da praça de pagamento indicada nos títulos executivos é legítima para a execução de duplicatas escriturais; e (ii) estabelecer se a competência territorial pode ser declinada de ofício pelo juízo, diante da alegação de escolha aleatória do foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial para execução de duplicata escritural deve observar a praça de pagamento indicada no título, conforme art. 17 da Lei no 5.474/1968 e art. 12, § 3o, da Lei no 13.775/2018, desde que haja concordância inequívoca do devedor.
4. Comprovada a anuência da parte executada à modificação da praça de pagamento, a execução pode ser proposta no foro eleito pelas partes.
5. A competência territorial é relativa e não pode ser reconhecida de ofício, conforme Súmula 33 do STJ, cabendo ao executado suscitar a exceção processual própria.
6. A realização do protesto em local diverso não altera a competência para execução, quando há convenção expressa sobre a praça de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A competência territorial para execução de duplicata escritural é do foro da praça de pagamento indicada no título, desde que haja concordância inequívoca do devedor. 2. A competência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, cabendo ao executado suscitar a exceção processual própria. 3. O protesto em local diverso não altera a competência para execução, quando há convenção expressa sobre a praça de pagamento."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos XXXVII e LIII; Código Civil, arts. 187, 327; CPC, arts. 65, 63, § 5o, 79, 80; Lei no 5.474/1968, art. 17; Lei no 13.775/2018, art. 12, § 3o; Decreto-Lei no 4.657/1942, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1981312, 0750565-18.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025, DJe 07/04/2025.